Tribunal: TJDFT
Processo: 0716626-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716626-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO RCI BRASIL S.A. AGRAVADO: MAURA MENEZES RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO RCI BRASIL S.A., com pedido de antecipação da tutela recursal, contra r. decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, processo n. 0704959-38.2023.8.07.0020, por meio da qual o d. Juízo da ilustre 2a Vara Cível de Águas Claras, determinou a emenda da inicial, para comprovar a notificação do devedor e sua constituição em mora. Inconformado, o autor recorre. Em síntese, sustenta que a peça vestibular apresentada contempla e suficientemente aparelhada dos requisitos essenciais para o ajuizamento da demanda e concessão da liminar, por isso a necessidade de reformar a r. decisão hostilizada. Diz que o devedor, ao deixar de cumprir a sua obrigação, está constituído em mora. Defende a tese de que “a fim de cumprir o disposto no § 2o do art. 2o do Dec. Lei 911/69, o credor enviou ao devedor fiduciante, por e-mail, notificação extrajudicial devidamente assinada eletronicamente e com carimbo de tempo pelo Observatório Nacional, conferindo ao ato eficácia absoluta de integridade, autenticidade e validade jurídica, conforme dispõe a Medida Provisória n° 2.200, de 24 de agosto de 2001”. Destaca que a simples entrega da notificação digital devidamente válida para o endereço eletrônico fornecido pela devedora mostra-se suficiente para configurar a mora. Pondera que no âmbito do Código Civil, no que diz respeito aos contratos, o Princípio da equivalência funcional dispõe que não deve ser negada validade a um contrato pelo simples fato de ter sido realizado em ambiente virtual. Afirma ser desnecessária a emenda da petição inicial, impondo-se o deferimento da liminar de busca e apreensão, pois comprovou a notificação e constituição do devedor em mora, nos termos do art. 2o, § 2o do Decreto-Lei no 911/69. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja deferida a liminar de busca e apreensão. Comprovante de recolhimento de preparo no ID 46310594. É o que basta para a análise do pedido liminar. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Há de ser analisado, neste momento incipiente, a probabilidade de provimento do recurso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e a reversibilidade da medida. Da leitura da r. decisão agravada, denota-se que a petição inicial ainda não foi recebida, por ausência de comprovação da mora do devedor fiduciante, cuja notificação teria sido remetida por e-mail. A redação do Decreto-Lei no 911/69 é no seguinte sentido: “Art. 2o. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) (Destacamos) Como se vê, malgrado a redação do Decreto-Lei no 911/69, com redação dada pela Lei no 13.043/2014, no ponto que exclui a necessidade de assinatura do próprio destinatário, não afasta a necessidade de que a notificação seja recebida, mesmo que por terceiros, para fins de comprovação da mora. No contexto, para deslinde da liminar, nesta prelibação sumária, ressalto que a jurisprudência da corte vem entendendo que a notificação por correio eletrônico não é suficiente para substituir a notificação extrajudicial por carta registrada. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR CORREIO ELTRONICO. MEIO INADEQUADO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69, com redação dada pela Lei 13.043/14, "a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário". 2. Nesse passo, é forçoso reconhecer que a lei de regência fixou a forma pela qual a constituição em mora do devedor deve ocorrer, de modo que a notificação remetida para o e-mail indicado pelo recorrido no contrato não supre a exigência estabelecida, por ausência de previsão legal. 3. Diante da ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, a extinção do feito sem resolução do mérito é a medida que se impõe. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1427138, 07309556020218070003, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no PJe: 8/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA MORA. CORREIO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REGULAR. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do Decreto-Lei 911/69, a notificação extrajudicial é pressuposto de desenvolvimento válido do processo de busca e apreensão de veículo dado em garantia no contrato de alienação fiduciária. 2. Nos termos do art. 2o, § 2o, do referido diploma legal, a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento e pode ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento. Não se exige que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. 3. O encaminhamento da notificação para o correio eletrônico, ainda que por e-mail registrado, não é suficiente para substituir a notificação extrajudicial por carta registrada e, consequentemente, para comprovar a mora do devedor. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1602304, 07050571120228070003, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 26/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) DIREITO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CIÊNCIA DA MORA. NOTIFICAÇÃO. ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. ENVIO DE CARTA REGISTRADA. REQUISITO LEGAL. NORMA COGENTE. NOTIFICAÇÃO VIA CORREIO ELETRÔNICO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A redação do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969, dada pela Lei n. 13.043/2014, prevê que o simples envio da notificação ao endereço do devedor lançado no contrato já é suficiente para a comprovação da mora, uma vez que deixou de exigir que a assinatura constante do referido aviso fosse do próprio destinatário. 2. Conquanto as comunicações eletrônicas sejam consequência da modernidade contemporânea em que o fluxo de informações revela-se cada vez mais instantâneo e rotineiro, a previsão legal do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969 não autoriza que o devedor seja notificado via e-mail. 3. O legislador ordinário determinou expressamente os requisitos legais de intimação do devedor com base em diploma normativo específico do rito processual da busca e apreensão de bem móvel. Trata-se de normas impositivas e peculiares. 4. A notificação extrajudicial do devedor é pressuposto de desenvolvimento válido do processo de busca e apreensão de veículo dado em garantia no contrato de alienação fiduciária. 5. Apelação desprovida. (Acórdão 1403827, 07313453020218070003, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 14/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) A propósito, este Magistrado já teve a oportunidade de julgar recurso versando sobre a matéria, no que fui acompanhado pelos em. Pares da eg. 8a Turma Cível, órgão que a época orgulhosamente integrava, verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA POR CORREIO ELETRÔNICO. NÃO COMPROVAÇÃO DA MORA. 1. O cerne da controvérsia consiste em verificar a validade da notificação extrajudicial direcionada ao recorrido por comunicação eletrônica (e-mail) com o objetivo de constituir em mora o devedor fiduciário. 2. Nos moldes do enunciado da Súmula no 72 do STJ, a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, que poderá ser efetivada por carta registrada com aviso de recebimento. 3. A jurisprudência desta Corte de Justiça vem entendendo que notificação por correio eletrônico não é suficiente para substituir a notificação extrajudicial por carta registrada. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1649852, 07306496620228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no PJe: 19/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacamos) Também destaco que, recentemente, o c. STJ, invalidou notificação por e-mail para fins de mora, quando da apreciação dos nos RESPs 2.022.423 e 2.035.041. Desse modo, desde logo pedindo as mais respeitosas vênias aos argumentos lançados pelo recorrente, mas, ao menos nesta cognição sumária, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, requisito cumulativo e imprescindível ao deferimento da liminar reclamada, razão por que se nega tal pedido e remete-se o exame de mérito ao egrégio colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao douto Juízo a quo. Dispensadas as informações. Tendo em vista que na origem não se perfectibilizou a relação processual, e que, nas ações de busca e apreensão a citação ocorre somente depois de cumprida a liminar, desnecessária a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões. Cumpridas as diligências de praxe, anote-se os autos conclusos para relatório. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de maio de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator